Tribunal: TCU
Processo: 025.678/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Agnaldo Fernandes Silva ..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Agnaldo Fernandes Silva, Pró-Reitor de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 5642/2020-TCU-Segunda Câmara (Relatora Ministra Ana Arraes). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Agnaldo Fernandes Silva, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), para adoção das providências determinadas no item 9.9 e acompanhamento das medidas determinadas no item 9.10, ambos do Acórdão 5642/2020-TCU-Segunda Câmara .